Tribunal: TJMT
Processo: 1035412-91.2020.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035412-91.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIZABETH REGINA DUARTE CASTRILLON - CPF: 569.142.451-34 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VISTORIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL AFASTADO – MERA COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL AFASTADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sentença que reconhece a inexistência do débito e a sua inexigibilidade acolhendo pedido declaratório.

Reparação por dano moral afastada em razão da inexistência de circunstâncias caracterizadoras do dano moral.

Negativação dos dados da parte recorrente e suspensão dos serviços cuja causa não guarda relação com o objeto da presente demanda.

Dano moral não comprovado por outras circunstâncias.

A prova constante dos autos foi integralmente apreciada por ocasião da prolação da sentença, resultando no édito de parcial procedência do pedido dirigido na inicial.

Sentença que não merece reforma.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1035412-91.2020.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1.

REJEITAR a preliminar de incompetência do juizado suscitada pela ré à defesa.

1.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte Autora
, com fulcro no art. 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo, e ratificar
a inversão do ônus da prova
elencada no art. 6º, VIII do CDC, com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual.

3.
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos específicos nos valores de

R$ 1.831,50

(um mil e oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos)

e R$ 3.785,03
(três mil e setecentos e oitenta e cinco reais e três centavos), ambos
com vencimento em 30/08/2020.

4.
TORNAR DEFNITIVA
a liminar deferida à Decisão de ID nº 65975196.

1.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de reparação dos postes e cabos danificados.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de alcançar a condenação da recorrida em danos morais ao argumento de que experimentou a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem assim teve seus dados inscritos em cadastros de proteção ao crédito.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando que seja julgado improvido o recurso interposto e mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1035412-91.2020.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que experimentou a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem assim teve seus dados incluídos em cadastros de proteção ao crédito, fatos que seriam capazes de caracterizar a ocorrência de dano moral, pleiteando ao final a condenação da recorrida por dano moral.

A sentença reconheceu a insubsistência dos débitos objeto da demanda, declarando-os inexistentes e tornando definitiva a liminar deferida, afastando, todavia a pretensão consistente na reparação por dano moral.

Não assiste razão à parte recorrente.

Conquanto sustente a parte autora que experimentou tanto a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em sua residência, como também teve seus dados incluídos em cadastros de restrição ao crédito a prova dos autos acena no sentido de que tal não se comunica com os fatos apurados na presente demanda.

Tanto a suspensão do serviço, quanto a inscrição dos dados da parte recorrente se mostram incontestes nos autos, eis que demonstrados por manifestação e documentação juntadas aos autos, bem assim reconhecida pela parte recorrida.

Todavia, conforme se colhe do documento juntado pela parte recorrente (Id. nº 142091968) a inscrição levada a efeito não se refere à nenhuma das faturas que se constituem como objeto da presente demanda, bem assim a parte recorrida, intimada para manifestar anunciou que tanto a suspensão, quanto a inscrição se referem à fatura que não é tratada neste feito.

Ora, por certo que a concessão da tutela de urgência em sede de liminar não pode servir como garantia à parte recorrente para deixar de operar outros pagamentos, valendo registrar que a relação existente entre as partes é de trato sucessivo.

Nesse passo é que após a manifestação da parte recorrida (Id. nº 142091965) em que informa e demonstra que havia mora referente à terceira fatura que não aquelas objeto da demanda, houve a parte recorrente por postular a inclusão dessa nova fatura no presente feito (Id. nº 142091978), o que foi prontamente
indeferido
pelo juízo
a quo
(Id. nº 142091979).

Deflui, pois, que a fatura que serviu de fundamento para a suspensão do serviço e que resultou na negativação dos dados da parte recorrente, ainda que, efetivamente tenham ocorrido, extrapolam os limites da presente demanda, eis que não constou da inicial e se tratou de fato novo, absolutamente estranho ao presente feito.

Não há como admitir a ocorrência do fato ocorrido no curso da demanda, ainda que envolvendo as mesmas partes da demanda, venha a servir como hipótese a influenciar o julgamento da presente demanda.

Correta a atuação do juízo
a quo
que, de forma absolutamente lícita julgou o feito atento à causa de pedir que, frise-se, não relaciona à fatura que serviu de fundamento para a suspensão do serviço e a inscrição dos dados da parte recorrente, qual seja, referente ao mês de julho/2020.

Logo, verificando que não houve, em razão das faturas objeto da demanda, quais sejam, referentes ao mês de junho/2020 que somam o total de R$5.616,53 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), não serviram de fundamento tanto para a suspensão do serviço, quanto para a inscrição dos dados da parte recorrente em cadastros de proteção ao crédito, não há como reconhecer a hipótese caracterizadora de dano moral.

Frise-se que não são essas as únicas hipóteses de caracterização do dano moral, todavia, não houve a parte recorrente por comprovar nos autos qualquer outra circunstância capaz de indicar a ocorrência do alegado dano moral, motivo pelo qual a sentença que afastou a sua ocorrência deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023